Tribunal: TJPA
Processo: 0098853-43.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO 0098853-43.2015.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CLEIA SOARES

ADVOGADA: DRA. WALDIZA VIANA TEIXEIRA - OAB/PA 19.799
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, resta impossível a absolvição.
2. A redução da pena na fração máxima pelo privilégio se encontra impossível diante da qualidade de droga apreendida nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.
3. Ré condenada a uma pena superior a 04 anos, não cumpre um dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
4. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Altamira/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NERGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLEIA SOARES
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que a condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, à uma pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 24.11.2015, por volta das 08h, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos acusados Luciano Pereira Alves e Cleia Soares, ambos foram presos em flagrante delito por estarem guardando em depósito 41 (quarenta e um) tabletes de erva prensada - maconha, e 51 (cinquenta e uma) petecas de crack, além de um revólver calibre 32, marca TAURUS, nº de série 12354, e ainda, pela corrupção dos menores J.G.D.A e S.S. Por tal conduta foram denunciados pela conduta do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06; art. 12 da Lei 10.826/03; e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória para ambos os réus (fls. 120/128), contra a qual somente a defesa de Cleia Soares recorreu às fls. 134/140, pugnando a absolvição dos crimes a ela imputados; aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração de 2/3; e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas às fls. 155/158

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 169/172-v).

É o relatório.

VOTO
1.

Da pretendida absolvição

Aduz a defesa que não há nos autos provas para embasar o édito condenatório, pugnando a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Compulsando os autos, verifico, inicialmente, que a acusada foi presa em flagrante delito (autos apenso), na ocasião de diligências realizadas por policiais civis e militares, enquanto cumpriam mandado de busca e apreensão na residência em que ela se encontrava. Com a ação da polícia, os agentes encontraram dentro do imóvel da ré
51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, pesando 41,6g e 42 (quarenta e duas) porções de maconha, pesando o total de 75,5g, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 102, além de um revólver calibre 32, marca TAURUS, numeração 12354, conforme Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 32 do apenso.

No que diz respeito à autoria, e em que pese a recorrente negá-la, da análise dos testemunhos prestados em juízo, é forçoso reconhecer que essa também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova as condutas imputadas. Abaixo, destaco os principais pontos dos depoimentos, a fim de se evitar desnecessária tautologia, considerando que todos se encontram nas mídias acostadas às fls. 74 e 90, bem como transcritos na sentença às fls. 120/128.

A testemunha de acusação
Manoel da Silva e Silva
, Policial Militar, que participou das diligências junto com os demais agentes, declarou que quando entraram na casa havia 04 pessoas, e após buscas no interior do imóvel entrou uma arma, ocasião em que indagou acerca de seu dono, sendo que todos na casa negaram a propriedade do revólver (mídia às fls. 74).

O Policial Civil
Raimundo José Mendes de Sousa
, narrou que foram até a residência para cumprir o manado de busca e apreensão, quando no interior da residência encontraram as drogas e a equipe da polícia militar uma arma. Que estavam na residência quatro pessoas. Que no momento da diligência, chegaram 05 adolescentes pretendendo comprar droga no local. Que a busca a apreensão se deu em razão da investigação sobre a ocorrência do tráfico de drogas.

A testemunha informante
Sara Soares, irmã da acusada Clelia Soares,
informou que se encontrava no interior da residência no dia dos fatos, que a casa era de sua irmã Clelia; que na ocasião o namorado dela, Luciano, assumiu a propriedade da droga e da arma; que lembra de ter sido encontrado somente maconha no local (mídia às fls. 74).

O Delegado de Polícia
Vinícius Sousa Dias,
afirmou que a referida investigação iniciou em razão de um latrocínio de um policial militar, onde foi ventilado o nome do acusado Luciano. Após informações sobre ele, levantaram o seu endereço atual, cujo local foi direcionada a busca e apreensão. Que Clelia era a proprietária da casa; que encontraram a substância entorpecente dentro da máquina de lavar; que realizaram por dois dias campana em frente ao imóvel e verificaram que Luciano residia lá (mídia às fls. 90).

Da mesma forma, o Policial Militar
Marcos Nascimento Almeida
, afirmou que participou da ação que culminou na prisão do acusado, confirmando que foi apreendido substância entorpecente e uma arma de fogo.

A testemunha de defesa
Waldomira Ferreira da Silva
, destacou que desconhece sobre o envolvimento dos acusados com o crime; que a casa era de Clelia; que Luciano trabalhava com o seu marido em uma firma; que não sabe informar quem morava na casa; que sabe informar que somente a irmã de Clelia ficava na casa; que só viu o Luciano na casa no dia dos fatos (mídia às fls. 90).

O
acusado
Luciano Pereira Alves, alegou que não são verdadeiras as acusações; que a casa era de Clelia; que era namorava com a irmã dela; que quem mora na casa é Clelia e o namorado; que no dia dos fatos recém havia chegado no local; que não viu a apreensão da droga nem da arma pois ficou isolado (mídia às fls. 90).

A
acusada
Clélia Soares, afirmou que a casa onde foi realizada a busca e apreensão era sua; que morava junto com o seu namorado, o menor de idade Joseilton; que quando a polícia entrou na residência, perguntou sobre a droga, momento em que Joseilton apontou o local onde estaria guardada; que ficou surpresa pois não sabia da existência dela; que seu namorado falou que estava guardando para outra pessoa; que não sabe da arma;

Diante do que fora apresentado, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, não há como reconhecer o não envolvimento dela no caso. Sua residência já era objeto de investigação em razão de um outro crime, em tese cometido por Luciano. Foi encontrado no local, arma e substância entorpecente, além de haver fluxo de pessoas pretendendo comprar entorpecente, conforme narrado pelos policiais no dia da operação.

Além do que, importante ressaltar que se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como meras conjecturas, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 32 anexo e 102 autos). Nesta esteira, entende também o STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Desta forma, não acolho a tese a arguida, e mantenho a condenação imposta.
2.

Da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06

Pretende a defesa a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços), em razão da primariedade da recorrente.

Incialmente, tenho a informar à defesa que, para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, é necessário o cumprimento cumulativo dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:
¿§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.¿
(grifei)

Ausente qualquer um dos itens supramencionados, inviável se torna o reconhecimento do tráfico privilegiado. Na espécie, o magistrado aplicou a referida causa de diminuição, por entender que a apelante preenchia todos os requisitos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do redutor na sua fração máxima em razão da primariedade do agente, posto que, sem ela, tal benefício sequer seria reconhecido.

Ademais, o juiz sentenciante ao reconhecer o tráfico privilegiado, e se atentando ao que dispõe o art. 42, da Lei 11.343/06, não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista no benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar o
quantum
entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, razão pela qual, mantenho a fração de 1/6, por entender proporcional à situação em tela, uma vez que, a apelante foi flagrada com o total de 93 (noventa e três) porções, dentre elas maconha e cocaína (fls. 102), afastando assim, a aplicação do redutor em sua fração máxima.

Nesta esteira, o entendimento do STF:
EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NO
QUANTUM
DE 1/6. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
O juiz de primeiro grau não utilizou as mesmas circunstâncias judiciais como fundamento de mais de uma fase da dosimetria da pena, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência de
bis in idem.
O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena liberdade para aplicar a redução no
quantum
reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Ordem denegada. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa - DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 16/05/2011 - ATA Nº 70/2011. DJE nº 90, divulgado em 13/05/2011).
3.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tal sorte não lhe assiste, considerando que a pena fixada ultrapassa 04 (quatro) anos, não atendendo ao requisito estabelecido no art. 44, I, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator